Tribunal: TJES
Processo: 5006669-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suplementar; Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006669-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JULIO LUIZ
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006669-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JULIO LUIZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão com cópia no evento 1897809 que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por
JULIO LUIZ
, deferiu a tutela de urgência para
“
determinar que a requerida proceda a autorização, no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento de cirurgia de coluna por via endoscópica para ressecção de hérnia discal em L4-L5 com material especial – PRODUTO 1 (Tip Control Montado – Marca Richard Wolf – quantidade 01/ Canula Acesso espinhal -Marca Richard Wolf – quantidade 01, broca com proteção frontal - Marca Richard Wolf – quantidade 01 PRODUTO 2 Equipo Pump – marca Richard Wolf - quantidade 01 – Fornecedor exclusivo Richard Wolf; devendo custear ainda todos os materiais e procedimentos necessários à realização deste (internação, medicamentos, anestesista, paramédicos e tudo que for necessário)”.

Em suas razões (evento 1897799), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) não restam presentes os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência; (ii) a cirurgia fora integralmente autorizada; (iii) os materiais solicitados pelo médico assistente são similares, não existindo superioridade ou diferença com os que foram autorizados pelo plano; (iv) não resta comprovada eventual inferioridade técnica do material disponibilizado pelo plano de saúde; (v) não há urgência/emergência para o deferimento da tutela vindicada; e (vi) trata-se de procedimento cirúrgico estético.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca a reforma da r. decisão objurgada.

A tutela de urgência de recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1904843.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006669-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JULIO LUIZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão com cópia no evento 1897809 que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por
JULIO LUIZ
, deferiu a tutela de urgência para
“
determinar que a requerida proceda a autorização, no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento de cirurgia de coluna por via endoscópica para ressecção de hérnia discal em L4-L5 com material especial – PRODUTO 1 (Tip Control Montado – Marca Richard Wolf – quantidade 01/ Canula Acesso espinhal -Marca Richard Wolf – quantidade 01, broca com proteção frontal - Marca Richard Wolf – quantidade 01 PRODUTO 2 Equipo Pump – marca Richard Wolf - quantidade 01 – Fornecedor exclusivo Richard Wolf; devendo custear ainda todos os materiais e procedimentos necessários à realização deste (internação, medicamentos, anestesista, paramédicos e tudo que for necessário)”.

Em suas razões (evento 1897799), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) não restam presentes os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência; (ii) a cirurgia fora integralmente autorizada; (iii) os materiais solicitados pelo médico assistente são similares, não existindo superioridade ou diferença com os que foram autorizados pelo plano; (iv) não resta comprovada eventual inferioridade técnica do material disponibilizado pelo plano de saúde; (v) não há urgência/emergência para o deferimento da tutela vindicada; e (vi) trata-se de procedimento cirúrgico estético.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca a reforma da r. decisão objurgada.

A tutela de urgência de recursal fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1904843.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de “ação de obrigação de fazer” proposta por
JULIO LUIZ
em face da ora recorrente,

alegando, em apertada síntese, ser usuário do plano de saúde demandado, na qualidade de dependente de seu genitor, inexistindo qualquer tipo de carência a ser cumprida.

Aduz que desde o ano de 2018 apresenta graves problemas em sua coluna lombar, estando impossibilitado de trabalhar e, no ano de 2019, se viu obrigado a ajuizar demanda em desfavor da ré com o objetivo de, em caráter urgente, realizar uma cirurgia de retirada de enxerto ósseo.

Entretanto, aduz existir a necessidade de uma nova cirurgia em razão do surgimento de novas hérnias, conforme laudo médico datado de 18/08/2021.

Argumenta que sente fortes dores, ao ponto de necessitar, com frequência, ir ao pronto socorro para aplicação de remédios (pregabalina, morfina, etc).

Sustenta que ao procurar a ré/agravante para a realização deste segundo procedimento, teve seu pleito negado com relação ao material que é necessário ser disponibilizado para realização da cirurgia.

Aponta que os materiais que foram autorizados não atendem as necessidades médicas do procedimento e, inclusive, colocam sua vida em risco.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, fora ajuizada a ação na origem, pugnando o requerente, em caráter liminar, pela liberação do material indicado por seu médico para realização do procedimento cirúrgico.

O magistrado primevo, ao analisar a tutela de urgência vindicada, ponderou, em síntese, que o autor é, de fato, beneficiário do plano de saúde e existe a indicação de grave problema de saúde e a necessidade de cirurgia.

Consignou, ademais, que, a teor da pacífica jurisprudência do C. STJ, a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças pass ́veis de cobertura, mas não pode restringir os procedimento e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da doença.

Por fim, pontuou o MM. Juiz singular que eventual improcedência da demanda poderá ser resolvida mediante ação de cobrança deflagrada pelo plano de saúde.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, ao compulsar o presente caderno processual, ainda que no âmbito de uma cognição superficial, verifico que há laudo médico satisfatoriamente fundamentado relatando o grave quadro clínico do autor e recomendado pela realização de novo procedimento cirúrgico, conforme evidenciado no evento 1897808.

Ademais, o mesmo profissional (Dr. Agildo Medici Bastos), apresentou justificativa acerca dos materiais solicitados, informando, na oportunidade (evento 1897808), que
“os materiais solicitados foram autorizados para uma marca cujas características e especificações não atendem ao procedimento pois colocam em risco o paciente (...)”.

No mencionado laudo, de forma pormenorizada, o aludido médico justifica a razão pela qual solicitou material com determinadas características, sendo desnecessária sua completa transcrição na presente oportunidade.

Nesse contexto, importa ressaltar, a respeito do tema, que a jurisprudência pátria é predominante ao considerar indevida a recusa de fornecimento do material necessário ao bom êxito da cirurgia, consoante se extrai dos julgados abaixo transcritos, provenientes do colendo STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE
. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608/STJ.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"
(AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 30/10/2018)

_______

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO DE CIRURGIA COM MATERIAL REQUERIDO PELO MÉDICO DA SEGURADA
. RECUSA. NATUREZA ABUSIVA
. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE ROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A eg. Corte de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes nos autos, consignou que ficou cabalmente demonstrada nos autos a negativa de cobertura de cirurgia com material requerido pelo médico da parte autora por parte da empresa de plano de saúde
. 2. A reversão do julgado, no sentido de reconhecer que não houve a referida recusa por parte da agravante, é inviável para esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, providência, todavia, incabível, a atrair a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais,
nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 966.470/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 13/10/2017)

Nesse passo, consubstanciado no entendimento supra, e evidenciada, ao menos nesta etapa cognitiva em que proferida a decisão recorrida, a necessidade do material solicitado pelo médico assistente para o bom resultado do procedimento, mostra-se indevida a recusa realizada pela ora agravante.

Além disso, conforme orientação jurisprudencial, cabe ao médico responsável indicar o melhor tratamento e o material cirúrgico mais adequado ao procedimento de que necessita o paciente, caracterizando-se como abusiva a conduta do plano de saúde recusar indevidamente o fornecimento dos materiais solicitados. Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. MÉTODO ABA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1
Compete ao médico assistente, considerando o quadro clínico do paciente, indicar o melhor tratamento a ser utilizado para transtorno com cobertura contratual.
2 O risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação restou consubstanciado no fato de que, segundo especialistas, o tratamento precoce da enfermidade possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000506, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 09/10/2019)

_________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSSEA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRESUMIDA. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA PORÉM POR PROFISSINAL NÃO CREDENCIADO. CUSTEIO HONORÁRIOS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE NA ESPÉICE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura de determinado tratamento ou cirurgia, é inaplicável a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou material que sejam necessários ao procedimento cirúrgico.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006387, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020)

Destarte, tecidas tais considerações, tal como o juízo singular, me convenço acerca da presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da liminar em favor da parte requerente/agravada, restando demonstrada, ainda que nesta fase de rasa cognição, a necessidade de realização do procedimento com os materiais solicitados pelo médico assistente, bem como a urgência em sua concretização.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006669-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JULIO LUIZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA – PLANOD E SAÚDE – CIRURGIA – ESCOLHA DE MATERIAL PELO MÉDICO ASSISTENTE – NECESSIDADE PARA O SUCESSO DO PROCEDIMENTO – ABUSIVIDADE NA RECUSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria é predominante ao considerar indevida a recusa de fornecimento do material necessário ao bom êxito da cirurgia.

2.
Nesse passo, consubstanciado no entendimento supra, e evidenciada, ao menos nesta etapa cognitiva em que proferida a decisão recorrida, a necessidade do material solicitado pelo médico assistente para o bom resultado do procedimento, mostra-se indevida a recusa realizada pela ora agravante.

3.
Além disso, conforme orientação jurisprudencial, cabe ao médico responsável indicar o melhor tratamento e o material cirúrgico mais adequado ao procedimento de que necessita o paciente, caracterizando-se como abusiva a conduta do plano de saúde recusar indevidamente o fornecimento dos materiais solicitados.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.